Tribunal: TJMT
Processo: 0001620-19.2006.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001620-19.2006.8.11.0046 - CLASSE 19 - CNJ - COMODORO
Apelante : GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
Apelado : FÉLIX UMBERTO SIMONETI
Número do Protocolo : 0001620-19.2006.8.11.0046
Recuso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CONAGRA TRADE GROUP DO BRASIL LTDA., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação “Cautelar de Arresto” (Proc. no 1620-19.2006.8.11.0046 – Código 20476), ajuizada pela apelante contra FÉLIX UMBERTO SIMONETI, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI (ausência de interesse processual), em razão do pedido de desistência formulado pela autora; porém, condenou-a ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. ID 33285951).
A apelante se insurge quanto à sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, dizendo que, o ônus sucumbencial deve ser imposto a quem deu causa à ação, no caso, o devedor/apelado, sendo incontroverso nos autos que a parte credora/apelante “foi obrigada a se socorrer do judiciário a fim de buscar o imediato arresto das sacas de soja que lhe eram de direito”, no entanto, em razão da impossibilidade do cumprimento da obrigação, porquanto, referido produto já havia sido dado em garantia a terceiros, não lhe restou outra alternativa, senão “buscar somente a reparação monetária na ação de execução”, de modo que, o pedido de desistência foi motivado por causa superveniente não imputável ao apelante.
Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja a apelante desonerada do pagamento da verba honorária sucumbencial (cf. fls. 337/342).
Nas contrarrazões de ID 33285974, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
D E C I D O
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a sentença está em dissonância com a jurisprudência uníssona desta eg. Corte Julgadora e também do STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, V, “a” e “b”, do CPC.
Ressai dos autos que a apelante ajuizou cautelar de arresto, a fim de, garantir e proteger bens jurídicos envolvidos na ação de execução (soja), garantindo, assim, a utilidade da prestação jurisdicional.
No curso da ação, sobreveio o pedido de desistência (cf. ID 33285950 – Pág. 1/2), ao argumento de que “a soja, objeto da lide certamente foi alienada a terceiros e não existe mais e caso existisse já teria perecido”, pleito prontamente deferido pelo MM. Juiz, mas, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa (cf. ID 33285951).
A apelante pretende a reforma da sentença para que seja afastada a condenação à verba honorária sucumbencial, ao argumento de que os devedores deram causa ao ajuizamento da ação, e o pedido de desistência decorreu de fato superveniente não imputável à credora, ou seja, a inutilidade do prosseguimento do feito, porquanto a soja já estava alienada a terceiros.
Não obstante o artigo 90 do CPC estabeleça que “as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu”, no caso dos autos, não pode prevalecer a condenação da parte credora ao pagamento de honorários advocatícios, essencialmente porque, em observância ao princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, sendo que o pedido de desistência formulado pela credora/apelante foi motivado exclusivamente pela inutilidade da prestação jurisdicional.
E no caso tratando-se de pedido de desistência motivado pela inutilidade do arresto, já que a soja “não mais existe”, esta eg. Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de afastar a condenação do credor à verba honorária, justamente em razão da atração do princípio da causalidade e da inutilidade do prosseguimento do processo.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DA AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO COM O CONSEQUENTE DESFAZIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – (...). 1. (...). 2. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as despesas daí decorrentes. (N.U 0001879-78.2012.8.11.0086, Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO – INADIMPLÊNCIA DA PARTE REQUERIDA - PEDIDO DE ARRESTO DO VEÍCULO - AÇÃO PRINCIPAL (EXECUÇÃO) JÁ GARANTIDA POR BENS IMÓVEIS - FIM PRETENDIDO PELA CAUTELAR ALCANÇADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A finalidade do processo cautelar é assegurar o resultado útil da demanda principal, no caso, a ação de execução. (...). Considerando o princípio da causalidade, não há dúvida de que quem deu causa a ação cautelar foi a parte requerida, devendo, por isso, responder pelo ônus da sucumbência. (N.U 0001199-71.2002.8.11.0045, Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 13/11/2015).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - IMPOSIÇÃO A QUEM DEU CAUSA À DEMANDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Pelo princípio da causalidade, que rege a temática dos honorários advocatícios, responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda. Diante do princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais recairão sobre a parte que deu causa à demanda, na forma do artigo 20, do Código de Processo Civil/73. (N.U 0000840-16.2005.8.11.0046, Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - IMPOSIÇÃO A QUEM DEU CAUSA À DEMANDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Pelo princípio da causalidade, que rege a temática dos honorários advocatícios, responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda. (N.U 0000913-53.2007.8.11.0034, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015).
Na verdade, “com fundamento no princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios” (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 14.383/MG – Rel. Ministro Benedito Gonçalves – DJe 30/09/2011).
A propósito:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É da jurisprudência do STJ que, "com fundamento no princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes: REsp 1.245.299/RJ; AgRg no Ag 1.191.616/MG; REsp 1.095.849/AL; AgRg no REsp 905.740/RJ" (AgRg no AREsp 14.383/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/9/2011); e que, "restando o processo extinto sem julgamento do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob à égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento do mérito ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado" (REsp 1.072.814/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 15/10/2008). 2. No presente caso, a Corte de origem assentou ter a parte agravada buscado a prestação jurisdicional, em razão de indevida conduta dos ora agravantes (fl. 622), de modo que "indiscutível a obrigatoriedade nos vertentes autos de condenação na verba sucumbencial, devendo os réus suportarem os ônus decorrentes da propositura da demanda ocasionada por conta de suas condutas indevidas" (fl. 623). (AgInt no REsp 1744539/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019).
EMENTA: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...). Ora, cediço que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em observância ao princípio da causalidade, ou seja, quem deu causa ao ajuizamento da demanda é quem deve arcar com as verbas da sucumbência. (AREsp 1449643 – relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – julgado monocraticamente em 30/04/2019).
Assim, realmente não há falar em condenação da parte credora/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, o que apenas beneficia o devedor/apelado que descumpre sua obrigação.
Diante do exposto, com fundamento com no art. 932, IV, “a”, do CPC, dou provimento ao recurso, para afastar a condenação da parte credora/apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, impondo a obrigação à parte devedora/apelada.
Intimem-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator